Tribunal: STF
Processo: HC 263061
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício próprio no qual alega que: a) foi condenado na ação penal nº 1500106-18.2019.8.26.0390 por crimes de injúria e calúnia (arts. 138 e 140 do CP), praticados contra autoridades do Judiciário e do Ministério Público, por meio de vídeos e publicações em redes sociais; b) a pena imposta foi de 24 anos, 5 meses e 3 dias de detenção, além de 220 dias-multa, com reconhecimento de semi-imputabilidade; c) o paciente, então, ajuizou Revisão Criminal nº 0002468-63.2025.8.26.0000, alegando nulidades no processo original, como a suspeição do juiz (por inimizade e exposição pública anterior), desconsideração de laudo médico de semi-imputabilidade, cerceamento de defesa (retirada da audiência e ausência de advogado), violência física e tortura sob custódia; negativa de prestação jurisdicional; d) a revisão criminal foi indeferida liminarmente por decisão monocrática do TJSP, com base apenas em manifestação da Defensoria Pública, que considerou o pedido inviável.



    À vista disso, pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da decisão monocrática e determinação ao TJSP para processar regularmente a Revisão Criminal. No mérito, requer, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para anular o indeferimento e garantir análise colegiada da Revisão criminal. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.



    Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente